Tribunal: TJMT
Processo: 1023749-46.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023749-46.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVIA PEREIRA DA ROSA - CPF: 603.737.331-00 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARIONILSON MARQUES DE JESUS - CPF: 023.672.181-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS -PEDIDO DE PENHORA
ONLINE
INDEFERIDO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em caso de ausência de citação dos executados, eventual deferimento de pedido de penhora
online
se revela precipitado, máxime por se tratar de instituto diverso do arresto (pré-penhora), que sequer foi objeto de exame na origem.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1023749-46.2023.8.11.0000

Agravante:
Banco Bradesco S.A.

Agravados:
Silvia Pereira da Rosa e Marionilson Marques de Jesus

Processo origem nº 0002193-87.2013.8.11.0086

1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial que move em face de
Silvia Pereira da Rosa e Marionilson Marques de Jesus
(Proc. nº 0002193-87.2013.8.11.0086), indeferiu o pedido realização de nova tentativa de penhora de ativos financeiros via
Sisbajud
.

Sustenta a possibilidade de reiterar as pesquisas realizadas via
Sisbajud
após considerável decurso de tempo, com fundamento na presunção de modificação da situação financeira dos executados.

Alega que a última pesquisa ocorreu há mais de um ano, situação que defende autorizar a renovação das buscas.

Acrescenta que a jurisprudência do STJ autoriza a realização de novas consultas de bens junto aos sistemas disponíveis, quando infrutíferas as anteriormente realizadas, desde que razoável a reiteração na medida, em caso de suspeita de alteração econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente para nova busca.

Pugna pelo provimento do recurso.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O banco, ora agravante, ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de
Silvia Pereira da Rosa e Marionilson Marques de Jesus
, em 17.06.2013, fundada em Cédula de Crédito nº 187.755.847, emitida em 17.01.2011, no valor de R$ 8.147,18, a ser pago em 36 prestações mensais de R$ 536,99 e que estariam os executados inadimplentes desde a prestação vencida em 26.11.2011 (Id. 53069744 - Pág. 122 e seguintes - origem).

Foi proferido despacho de citação em 01.07.2013 (Id. 53069744 - Pág. 141). No entanto, até o momento os executados não foram citados (Certidões negativas na origem Id. 53069744 - Pág. 145, Id. 53069748 - Pág. 11, Id. 53069748 - Pág. 52, Id. 53069748 - Pág. 76).

O exequente requereu penhora
online
pelo sistema
Sisbajud
(Id. 53069748 - Pág. 81, Id. 53069748 - Pág. 86 e Id. 54151239) e o pedido foi deferido em 30.08.2021 (Id. 63652990).

Em consulta ao processo na origem, não consta do andamento processual informação acerca do resultado da penhora, se localizados valores ou não.

Posteriormente, há novo pedido de penhora via
Sisbajud
em 14.10.2022 (Id. 101440705), que restou indeferido e constitui a decisão ora agravada (Id. 103085404).

A controvérsia está em saber se é caso de autorizar a realização de novas buscas de bens dos executados pelo sistema
Sisbajud
.

O banco exequente requer a realização de penhora
online
de valores via sistema
Sisbajud
.

Sabe-se que a jurisprudência tem consentido na realização de novas tentativas de localização de bens da parte executada, por meio dos sistemas conveniados, após decurso de lapso temporal considerável desde a última tentativa.

No entanto, o presente caso guarda uma peculiaridade, já que até o momento os executados não foram citados.

Nessa perspectiva, não se afigura possível a realização de penhora de valores em momento anterior à citação.

Há que se ressaltar que, no momento anterior à citação, a legislação prevê a possibilidade, a ser analisada caso a caso, da realização de arresto, também denominado pré-penhora. Os requisitos dessa modalidade consistem na demonstração não necessariamente do esgotamento dos meios de localização do devedor, mas ao menos dos esforços frustrados despendidos pelo exequente a fim de efetivar a citação.

Insta salientar, a realização da pré-penhora se limita a indisponibilidade dos valores e não é concretizada a penhora de fato, que só é admitida após a citação e o decurso do prazo para pagamento involuntário.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - BACENJUD (SISBAJUD) - ATIVOS FINANCEIROS - CONSTRIÇÃO - POSSIBILIDADE - CITAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - EXECUTADO NÃO LOCALIZADO - PENHORA ON LINE - POSSIBILIDADE. 1- Uma das possibilidades de facilitação da penhora on line dispostas pelo Código de Processo Civil de 2015 é a de constrição de ativos financeiros da parte executada em momento anterior à sua citação, denominada pela jurisprudência como pré-penhora. 2- A realização da pré-penhora se limita à indisponibilidade dos valores indicados na execução, impossibilitando de tal forma a concretização da penhora, a qual somente será admitida após a citação e o transcurso do prazo paga pagamento concedido ao executado. 3- A penhora de ativos financeiros localizados nas contas bancárias da parte executada somente poderá ser realizada antes da citação quando demonstrado que o executado não foi localizado, embora despendidos esforços pelo exequente. V.V. - Segundo entendimento do Col. STJ e deste Eg. TJMG, para a realização do arresto executivo (pré-penhora), basta que o executado não seja encontrado para citação. Nessa hipótese, é cabível a consulta aos sistemas conveniados para a busca de ativos financeiros ou outros bens penhoráveis, tais como o SISBAJUD, o RENAJUD e o INFOJUD. - Cabível, também, a pesquisa nos referidos sistemas para a busca dos atuais endereços dos executados” (TJ-MG - AI: 10000210311460001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2022).

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO POSTAL – INADMISSIBILIDADE - TUTELA PROVISORIA DE URGENCIA CAUTELAR – ARRESTO ON LINE - INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência pátria e a doutrina caminham no sentido de que por se tratar de ato complexo, onde o executado além de ser chamado para pagar também pode submeter-se à constrição patrimonial, ou indicar bens a penhora, o procedimento executivo não comporta citação pela via postal. Para concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar de arresto, segundo dispõem os arts. 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A simples alegação por parte do agravante de que o devedor possui dívidas inadimplidas não é suficiente para que, sumariamente, seja autorizado o uso de medidas constritivas sobre seus bens, notadamente à mingua da citação no feito executivo. Recurso desprovido” (TJMT, 1013092-45.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 05/12/2023).

O ponto quanto ao arresto, no entanto, não integrou a impugnação realizada, a decisão agravada e nem mesmo as razões do recurso, o que impede o exame da matéria por esta e. Corte, sob pena de caracterizar supressão de instância.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024